Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Ameaça. Contexto de violência doméstica e familiar. Autoria e materialidade. Absolvição por insuficiência de provas. Afastada. Palavra da vítima. Especial relevo. Dosimetria. Concurso material. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) verificar se é caso de concurso material entre os crimes.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o recorrente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, com faca, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a ofendida registrar boletim de ocorrência policial, cabível a condenação no crime descrito no art. 147 do Código Penal.
4. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, é incabível se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.
5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, como registros de ocorrência, depoimento judicial de testemunha e decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência.
6. Se uma pessoa mediante mais de uma ação ou omissão praticar dois ou mais de um crime, idênticos ou não, estamos diante do concurso material, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que a pessoa haja incorrido (art. 69 do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.